Tribunal: TJDFT
Processo: 0721791-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carlos Eduardo Andrade do Nascimento contra decisão proferida pelo juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 129431270 do processo de referência), nos autos de mandado de segurança impetrado pelo recorrente contra ato atribuído ao Comandante-Geral e ao Diretor de Ensino do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, que rejeitou a prevenção suscitada indeferindo o declínio dos autos – pretendida com base na ação civil pública de no 0704128-30.2022.8.07.0018 em trâmite na 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal –, bem assim indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos: O autor requerer o reconhecimento de prevenção e declínio dos autos em razão do processo de no 0704128- 30.2022.8.07.0018 em trâmite na 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal e demais causas semelhantes decididas por aquele juízo, sob a alegação de assegurar julgamentos uniformes, pautando-se nos princípios da segurança jurídica e economia processual. O autor não apontou nenhuma hipótese de prevenção prevista no Código de Processo Civil e sua pretensão viola diretamente o princípio constitucional do juiz natural, que não permite o afastamento das regras de competência objetivamente definidas em prol da economia processual. Ademais, o juiz é livre para decidir de acordo com o seu entendimento, desde que essa decisão seja devidamente motivada e a uniformização de julgados deve seguir mecanismos próprios estabelecidos em lei, tais como, incidentes de resolução de demandas repetitivas e recursos especial e extraordinário repetitivos. No caso, verifica-se que as demandas foram ajuizadas por partes diferentes e a causa de pedir não é a mesma, pois decorre de relações jurídicas distintas. A existência de processos similares, que tenham em comum apenas a discussão da mesma matéria não é suficiente a ensejar a distribuição por prevenção. Portanto, as ações não são conexas e não existe o risco de decisões contraditórias ou conflitantes ou qualquer outro motivo que enseje a possibilidade de distribuição por prevenção, razão pela qual indefiro o pedido. O autor impetrou mandado de segurança pleiteando a concessão de liminar para que seja autorizada a sua inscrição e matrícula no Curso Preparatório de Oficiais Intendentes – Turma 02/2022, subsidiariamente, a suspensão do certame. Para fundamentar o seu pleito alega o impetrante que há ilegalidade na restrição à participação do processo seletivo apenas aos Subtenentes, pois o artigo 79 da Lei 12.086/2009 autoriza a participação de todos as Praças. Afirma ainda que não foi observado o prazo de 90 (noventa) dias para a realização do certame, conforme determinada a Lei no 4.949/2012. Segundo a Lei no 12.016/09, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por 'habeas corpus' ou 'habeas data' sempre que, ilegalmente ou com abuso do poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Ainda segundo a lei do mandado de segurança, poderá ser concedida medida liminar se houver relevante fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. O Edital no 47 – ABM/DIREN/DEPCT, de 09 de junho de 20202 (ID 129356938, pág. 4) estabelece como requisito básico para a participação no 2o Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiros Militar – 2o CPO/BM que o candidato seja subtenente da ativa, mas o impetrante assevera que essa restrição viola o disposto no artigo 79 da Lei 12.086/2009. A organização da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militares deve estrita observância ao princípio da hierarquia, estabelecido no artigo 42 da Constituição Federal. Nesse contexto, a interpretação do artigo 79 da Lei 12.086/2009 deve ser conjugada com o disposto no artigo 61 da Lei no Lei no 7.479/86 (Estatuto dos Bombeiros-Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal), norma de natureza específica e que impõe o acesso seletivo, gradual e sucessivo, assim, é decorrência lógica desses dispositivos que apenas os subtenentes podem ter acesso ao Posto de Segundo Tenente, não havendo qualquer equívoco no edital. Além disso, essa imposição está expressa no § 3o, inciso III da Lei no 12.086/2009. Assevera, ainda, o autor que não foi observado o percentual de 50% (cinquenta por cento) de candidatos selecionados pelo critério mérito intelectual, conforme artigo 79, inciso I, alínea “b”, da Lei no 12.086/2009, pois não houveram provas escritas para essa aferição, contudo, inexiste essa exigência legal e a previsão está expressa no item 3.3.1 do edital, cujos critérios foram objetivamente definidos no item 9, portanto, nesse momento processual, não se constata nenhuma irregularidade nesse aspecto. Por fim, alega o autor que não foi observado o prazo estabelecido na Lei no 4.949/2012 para a realização do processo seletivo, contudo, trata-se de processo seletivo interno e essa norma é aplicável apenas aos concursos públicos realizados no âmbito distrital, logo, não há obrigatoriedade na observância do lapso temporal de noventa dias. Assim, está evidenciado que não houve demonstração de direito líquido e certo e tampouco ilegalidade no ato impugnado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A LIMINAR. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de dez dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, no prazo de dez dias. Após, ao Ministério Público. Inconformado, o agravante, em razões recursais (Id 36896858), frisa que há várias decisões proferidas pelo juízo da 7a Vara de Fazenda Pública no que pertine à causa semelhante, já havendo análise de situação análoga, bem como deferimento de tutela de urgência, conforme se extrai dos autos de no 0708388-53.2022.8.07.0018, 0710672-34.2022.8.07.001, 0709357-68.2022.8.07.0018 e outros. Afirma que no mesmo juízo tramita a ação civil pública de n. 0704128-30.2022.8.07.0018, que trata de várias ilegalidades perpetradas no âmbito do processo seletivo para ingresso no Curso de Promoção de Oficiais. Aduz, nada obstante a inexistência de coisa julgada nos processos apontados, a existência de similitude entre as causas, já que o direito material é o mesmo discutido nas demandas e na ação civil pública. Sustenta a necessidade de se considerar as decisões já proferidas, a fim de resguardar a garantia de julgamentos uniformes, em observância aos princípios da segurança jurídica e da economia processual. Ressalta a caracterização da conexão, seja pela identidade do pedido, consistente na participação no curso CPO, seja pela identidade da causa de pedir, consubstanciada na violação à lei, alegando o risco de prolação conflitantes, tal como vem ocorrendo entre as varas da Fazenda Pública do DF. Esclarece que a Lei no 12.086/2009 elenca disposições acerca das carreiras policiais e bombeiros militares do DF, estabelecendo os critérios de obtenção de promoções e as formas de progressão na carreira militar das duas corporações. Informa que as regras para o ingresso de praças nos Quadros de Oficiais Bombeiro Militar dos seguimentos QOBM/Intd, QOBM/Cond, QOBM/Mus e QOBM/Mnt, estão abarcadas no Edital 48/2022, o qual defende dever estrita observância às exigências da lei. Indica que os requisitos legais necessários para o ingresso nos quadros oficiais mencionados são: seleção no curso preparatório de oficiais, diploma de ensino superior, tempo de serviço de no mínimo 18 anos e conclusão, com aproveitamento, do CPO. Entretanto, informa que o Edital 48/2022 contempla cláusula, segundo a qual “para o provimento das vagas, serão selecionados, somente, os Subtenentes da ativa, constantes na readequacao dos Limites Quantitativos de Antiguidades - LQA dos Subtenentes” sem fazer qualquer menção à exigência de graduação específica para o alcance da promoção. Sustenta restrição indevida e arbitrária limitadora do acesso do impetrante – que é segundo sargento combatente (QBMG - 01), e não subtenente –, a competição por uma vaga por falta de amparo legal. Assevera a inexistência de similar exigência nos certames da Polícia Militar do DF, nada obstante as duas carreiras serem disciplinadas pelo mesmo ato normativo, que trata de maneira idêntica os critérios de promoção para ambas. Em suma, aduz as seguintes ilegalidades ditas por combatidas pelo Ministério Público: (...) o edital acima informado, que deu início às inscrições no dia 10 (sexta-feira), com término no dia 13 (segunda-feira) vai na contramão da lei de regência, senão vejamos: i)violou o princípio da razoabilidade, por não observar um justo e aceitável prazo para amplo conhecimento e estudo dos interessados, além de não trazer previsão de prazos para impugnações; ii) violou os princípios da legalidade e da segurança jurídica quando impediu o autor de participar do curso promovendo alteração no texto da Lei 12.086/09, com criação de requisitos inexistentes na legislação vigente, ao suprimir do art. 79 a palavra “Praça”, substituindo-a por “Subtenente”; iii) violou igualmente os princípios da legalidade, do concurso público e da impessoalidade em prejuízo ao autor quando retirou a aplicação da alínea “b” do inciso I, que deixa claro que 50% (cinquenta por cento) das vagas deveriam ser ocupadas mediante aprovação em processo seletivo de provas, de caráter classificatório e eliminatório, destinado a aferir o mérito intelectual dos candidatos, prova essa que nunca foi aplicada; iv) violou novamente o princípio da legalidade quando criou critério inexistente na legislação sobre seleção para Tenente Intendente do CBMDF, qual seja, a soma da nota de cursos anteriores ao Edital (CAP e CAEP), diga-se de passagem realizados a mais de 08 anos atrás, acrescidos de pontuação em cursos de especialização e de docência, ambos inexistente na lei de regência. Acrescenta dispor de todos os requisitos legais, salvo o Curso Preparatório para Oficiais, já que impedido de participar. Discorre sobre o dever de revisão do ato administrativo que cause prejuízo ao administrado e sobre o controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário. Assevera não ter sido aplicada qualquer prova escrita para aferir o mérito intelectual dos candidatos, embora o Edital 48/2022 mencione "critério de mérito intelectual", conforme determina a Lei n. 12.086/09, o que entende autorizar, por si só, a matrícula no Curso Preparatório de Oficiais Intendentes. Formula os seguintes pedidos recursais: a) Que seja CONHECIDO o presente Agravo para reformar a r. decisão interlocutório do MM. juiz de 1ograu concedendo a justa TUTELA DE URGÊNCIA, inaudita altera parte, com deferimento liminar da segurança pretendida para determinar o ingresso e efetiva participação do Impetrante, 2oSgt CARLOS EDUARDO ANDRADE DO NASCIMENTO, matrícula 1405942, no Curso Preparatório de Oficiais Intendentes, turma 2, que se iniciou em 24.06.22, conforme autorizado pelo art. 79 da lei 12.086/09 e reconhecido em Mandado de Segurança anterior sobre o mesmo tema, até decisão final de mérito no presente Mandado de Segurança; b) No mérito, requer seja confirmada a segurança concedida liminarmente para manutenção e/ou efetiva participação do Agravante no Curso Preparatório para Oficiais Intendentes turma 2 ou abertura e sua inclusão e matrícula em turma posterior ordinária ou extraordinária, assegurando a efetividade da decisão judicial ou obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, nos termos dos art. 497 e 498 do CPC, bem como eventuais promoções em sua carreira decorrentes da conclusão com êxito do CPO. c) Que seja reconhecida a prevenção requerida na inicial e seja determinado o encaminhamento do processo para 7a Vara da Fazenda Pública do DF, por haver conexão entre as matérias (CPO1 e CPO 2) e violação a lei, tendo em vista grande risco de decisões conflitantes e possíveis prejuízos irreversíveis a carreira e a vida do impetrante. Preparo recolhido (Ids 36897716 e 36897717). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, literalmente: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. O manejo do writ visou a questionar o processo seletivo ao 2o Curso Preparatório de Oficiais - CPO no âmbito do CBMDF – curso levado a efeito com a publicação em Boletim Geral no 109 de 10 de junho de 2022 do EDITAL N° 48/2022-ABM/DIREN/DEPCT – (Id 36897723), porque alegado, basicamente, restrição indevida da participação do impetrante, o qual é praça de patente inferior a subtenente. Primeiramente, de pronto, rejeito a suscitada prevenção do juízo da 7a Vara de Fazenda Pública em que tramita ação civil pública n. 0704128-30.2022.8.07.0018, sob o fundamento de conexão entre a ação individual (processo de referência) e a referida ação coletiva. Isso porque os processos ostentam relações jurídicas processuais distintas e autônomas, sem qualquer relação de prejudicialidade, tampouco identidade entre as respectivas causas de pedir ou pedido. Com efeito, em consulta aos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça, embora verifique a presença de pedido inibitório na ação coletiva “para que nos próximos processos seletivos dessa natureza, se abstenham de excluir do processo seletivo a categoria de Praças, na forma do art. 79 da Lei n. 12.086/2009, aplicando-se provas, de caráter classificatório e eliminatório” (Id 121432081 da ação civil pública n. 0704128-30.2022.8.07.0018), a semelhança entre os objetos versados, relacionados às supostas ilegalidades das regras editalícias atinentes ao Processo Seletivo para Curso Preparatório de Oficiais do Corpo de Bombeiro Militar CPO/BM, não justifica a reunião dos processos com base na conexão. A bem da verdade, o agravante pretende que a liminar concedida pelo juízo em que tramita a ação coletiva seja observada em seu caso concreto, sob pena de serem prolatadas decisões conflitantes. Eis o teor do dispositivo da decisão que antecipou em parte a tutela (Id 121432081 da ação civil pública n. 0704128-30.2022.8.07.0018): DEFIRO EM PARTE a tutela provisória de urgência e determino ao Distrito Federal que, nos novos editais do Processo Seletivo para Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar CPO/BM: a) não estabeleça limitação, quanto ao critério de promoção por merecimento, somente aos Subtenentes, estendendo o certame a todos os Praças que preencham os demais requisitos legais, nos termos do disposto no art. 17, caput, da Lei no 12.086/2009; b) que estabeleça, quanto ao critério de promoção por merecimento, a efetiva realização de processo seletivo de provas, de caráter classificatório e eliminatório, proibida a realização de processo seletivo com simples análise curricular, em obediência ao art. 79, inciso I, alínea “b”, Lei no 12.086/2009. Na prática, a referida pretensão ostenta cunho de execução individual provisória de sentença. Contudo, como se sabe, nem mesmo as execuções individuais de sentença coletiva transitada em julgado estão sujeitas à prevenção do juízo da ação coletiva. Menos razão ainda haveria para assim sujeitar execuções de natureza provisória. Feitas essas considerações, não diviso argumento plausível para justificar o reconhecimento da prevenção e, consequentemente, declinar da competência. A propósito, destaco que já houve decisão no AGI 0715116-67.2022.8.07.0000, de relatoria da eminente des. Carmelita Brasil, deferindo efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão que antecipou a tutela (Id 125045957 da ação civil pública n. 0704128-30.2022.8.07.0018). Prosseguindo, registro que, segundo a previsão do art. 5o, LXIX, da CF, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Ao disciplinar o mandado de segurança individual e coletivo, a Lei n. 12.016, de 7/8/2009, no art. 1o, caput, preceitua Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. A via mandamental tem lugar a partir do momento em que um agente público (autoridade), por conduta comissiva ou omissiva, atua com abuso de poder ou ilegalmente violando direito líquido e certo da pessoa física ou jurídica ou ainda de uma coletividade. Sobre o tema, colaciono o seguinte ensinamento doutrinário quanto ao sentido da expressão direito líquido e certo no exame de cabimento do mandado de segurança: Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração [...] o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. (Hely Lopes Meirelles, in Mandado de Segurança, Malheiros Editores, 26a Ed., p. 36/37). Importa considerar que “direito líquido e certo é aquele que se apresenta manifesto de plano na sua existência, ostentando, desde o momento da impetração, todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício, já que o Mandado de Segurança não comporta dilação probatória. Trata-se, na verdade, de uma condição processual do remédio de rito sumaríssimo que, quando ausente, impede o conhecimento ou admissibilidade do mandamus” (STJ, 1a Seção, RCDESP no MS no 17.832-DF, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ-e 8/3/2012). No caso, não verifico, primo ictu oculi, a existência de ato ilegal ou abusivo que, concretamente, possa ser atribuído à autoridade impetrada. Logo, não identificável, de plano, ilegalidade ou abusividade passível de correção por meio do mandado de segurança. No ponto, ressalto que o ato administrativo goza de presunção de legitimidade, a qual pode ser afastada pelo impetrante/agravante, desde que instrua a petição inicial do writ com prova pré-constituída do direito de que se afirma titular. Ocorre que à dita exigência legal não atendeu a parte, com o que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é atribuído pelo art. 6o, caput da Lei 12.016/2009, c/c o art. 373, I, do CPC. Afirma o impetrante, na peça de ingresso, ser militar da ativa no Corpo de Bombeiros do Distrito Federal - CBMDF desde 18/08/2000 e ser Segundo Sargento Combatente (QBMG - 01) desde de 30/11/2019. Em síntese, requer a reforma da decisão agravada para determinar liminarmente a sua participação no processo seletivo para o Curso Preparatório de Oficiais do CBMDF sob o fundamento, entre outros, de ilegalidade na restrição da participação apenas aos militares cuja graduação é de Subtenente. Sem razão. A abertura de processo seletivo para o 2° Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar - 2° CPO/BM foi realizada por meio do Edital n° 48/2022–ABM/DIREN/DEPCT, de 09 de junho de 2022, “considerando o que preceitua o art. 79, I, “b” e “c”, c/c art. 86, I, “g”, da Lei n° 12.086/2009, alterada pela Lei n° 13.459/2017”, nos termos do item 1.1 das disposições preliminares (Id 36897723, p. 4). De acordo com o art. 79 da Lei n. 12.086/09, devem ser observadas as seguintes regras para o ingresso das Praças no posto de Segundo-Tenente: Art. 79. Para ingresso nos QOBM/Intd, QOBM/Cond, QOBM/Mús e QOBM/Mnt no posto de Segundo-Tenente, a Praça obedecerá às seguintes regras: I - ser selecionada dentro do somatório de vagas disponíveis no respectivo Quadro para matrícula no Curso Preparatório de Oficiais (CPO), sendo: a) 50% (cinquenta por cento) das vagas ocupadas pelo critério de antiguidade; b) 50% (cinquenta por cento) das vagas ocupadas mediante aprovação em processo seletivo de provas, de caráter classificatório e eliminatório, destinado a aferir o mérito intelectual dos candidatos; e c) na hipótese de o quantitativo da aplicação das proporções estabelecidas nas alíneas a e b deste inciso resultar em número fracionário: 1. o quantitativo de vagas ocupadas por antiguidade será arredondado por inteiro e para mais; e 2. o quantitativo de vagas ocupadas por mérito intelectual será arredondado por inteiro e para menos. II - possuir diploma de curso superior obtido em instituição de ensino superior reconhecida pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal; III - ter concluído, com aproveitamento, o Curso de Aperfeiçoamento de Praças ou equivalente; IV - possuir, no mínimo, 18 (dezoito) anos de tempo de serviço na ativa, até a data de inscrição do processo seletivo; e V - concluir, com aproveitamento, o Curso Preparatório de Oficiais. § 1o As vagas a que se refere o inciso I do caput serão preenchidas mediante a transposição dos militares oriundos da: I - Qualificação Bombeiro Militar Geral Operacional - QBMG-1 para o QOBM/Intd; II - Qualificação Bombeiro Militar Geral de Condutor e Operador de Viaturas - QBMG-2 para o QOBM/Cond; III - Qualificação Bombeiro Militar Geral de Manutenção - QBMG-3 para o QOBM/Mnt; ou IV - Qualificação Bombeiro Militar Geral de Músico - QBMG-4 para o QOBM/Mús. § 2o As exigências de que tratam os incisos I, II e IV do caput serão aplicadas após 5 (cinco) anos contados da data de publicação desta Lei. § 3o No período de transição a que se refere o § 2o, a transposição aos Quadros de que trata o caput será processada observando-se as disposições desta Lei e o seguinte: I - 50% (cinquenta por cento) das vagas existentes pelo critério de antiguidade; II - 50% (cinquenta por cento) das vagas pelo critério de merecimento, observadas as regras de promoção de que tratam os incisos I a III do § 2o do art. 71; III - o candidato deverá ser Subtenente ou, quando não houver Subtenente habilitado, deverá ser Primeiro-Sargento; e IV - o militar deverá ter concluído, com aproveitamento, o Curso de Habilitação de Oficiais e possuir certificado emitido por instituição de ensino médio ou equivalente autorizada ou reconhecida pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal; § 4o A contar da data da publicação desta Lei, os Oficiais existentes no QOBM/Adm passam a integrar os seguintes Quadros: I - o QOBM/Intd, se militar oriundo da QBMG-1; e II - o QOBM/Cond, se militar oriundo da QBMG-2. (...) (grifos nossos) De fato, para o ingresso no posto de Segundo-Tenente apontado no caput do art. 79 reproduzido, é imprescindível a habilitação do militar em Curso Preparatório de Oficiais - CPO/BM, objeto da lide em voga, conforme art. 86, I, g, da Lei n. 12.086/09. Nessa esteira, no particular da exigência editalícia restritiva impugnada, eis o teor do item 1.3 das disposições preliminares: 1.3. Para o provimento das vagas, serão selecionados, somente, os Subtenentes da ativa, constantes nos Limites Quantitativos de Antiguidades - LQA dos Subtenentes, para as promoções de 21 de agosto de 2022, publicada no Anexo I, páginas 17 (dezessete) à 20 (vinte) do Boletim de Acesso Restrito n° 25, de 1° de junho de 2022, e que atendam as prescrições do presente edital. (grifo nosso) Delineados esses contornos, tenho que a cláusula 1.3 do edital está, em princípio, de acordo com o ordenamento jurídico de pertinência. Consta informação nos autos da ação coletiva (Id 121249082) de Decisão no 408/2022 proferida pelo Tribunal de Contas do DF no processo 00600-00011488/2021-65-e, em consulta formulada pelo Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal – CBMDF, solicitando manifestação do Tribunal acerca das medidas que devem ser adotadas por aquela Corporação, visando à seleção de Praças BM para realização do Curso Preparatório de Oficiais – CPO, previsto no art. 79 da Lei no 12.086/2009, segundo a qual a acepção de “Praça” contida no dispositivo deve equivaler ao posto de “Subtenente”. Vejamos: (...) O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: I – conhecer parcialmente da consulta formulada pelo Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal – CBMDF (Ofício no 1634/2021 – CBMDF/GABCG, e anexos, peças 1/14), somente em relação aos quesitos “a”, “b”, “b.1” e “c”, por atenderem aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 264 do Regimento Interno do TCDF; II – esclarecer ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal que, em resposta: a) ao quesito "a": onde se lê a palavra “Praça” no caput do art. 79 da Lei no 12.086/09, entenda-se “Subtenente”, uma vez que somente os Subtenentes podem acessar o Posto de Segundo-Tenente QOBM/Adm e QOBM/Esp, em razão do princípio da hierarquia, previsto no art. 42 da Constituição Federal, e do seu acesso ser seletivo, gradual e sucessivo, a teor do art. 61 do Estatuto dos Bombeiros Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, aprovado pela Lei no 7.479/86; (...) (grifo nosso) Destarte, a interpretação restritiva encontra respaldo no art. 42 da Constituição Federal, que insculpe o princípio da hierarquia na instituição organizada referente aos Corpos de Bombeiros Militares, a fim de que somente Subtenentes possam acessar o Posto de Segundo-Tenente. Nesta linha, confira-se julgado deste e. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO LIMINAR. INSCRIÇÃO EM PROCESSO SELETIVO. CURSO PREPARATÓRIO DE OFICIAIS DO CBMDF. RESTRIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS PRAÇAS. LEGALIDADE. QUESTÃO DECIDIDA PELO TCDF. SUBTENENTE. PRINCÍPIO DA HIERARQUIA. SUBIR DE POSTO PARA SEGUNDO-TENENTE. ART. 42, CF. ART. 61, ESTATUTO DOS BOMBEIROS, LEI 7.479/86. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos do mandado de segurança que indeferiu o pedido liminar em que requer a reforma da decisão agravada para determinar a sua inscrição no processo seletivo para o Curso Preparatório de Oficiais do CBMDF. 1.1. O agravante alega, em suma, que é ilegal a restrição da participação de processo seletivo apenas aos militares cuja graduação é de Subtenente, apesar de a lei ser expressa ao indicar que os destinatários dessa promoção são os "praças" que atendessem todos os requisitos estabelecidos previamente pela própria lei. 2. A inscrição do agravante não foi homologada por desatender ao contido no item 1.3, das Disposições Preliminares, do EDITAL 17/2022-ABM/DIREN/DEPCT, de 4 de março de 2022, qual seja: "1.3. Para o provimento das vagas, serão selecionados, somente, os Subtenentes da ativa, constantes na readequação dos Limites Quantitativos de Antiguidades - LQA dos Subtenentes, para as promoções de 21 de abril de 2022, publicada no Anexo I, páginas 3 (três) a 6 (seis) do Boletim de Acesso Restrito no 08, de 24 de fevereiro de 2022, e que atendam às prescrições do presente edital." 2.1. Como se observa do processo de 1o grau (proc. no 0702454-17.2022.8.07.0018), que trata do mesmo edital, a questão foi analisada pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF, na Sessão Ordinária No 5287, de 23/02/2022, processo no 00600-00011488/2021-65-e, de relatoria do Conselheiro Andre Clemente Lara de Oliveira, com o seguinte teor: "EMENTA: Consulta formulada pelo Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF, solicitando manifestação do Tribunal acerca das medidas que devem ser adotadas por aquela Corporação, visando à seleção de Praças BM para realização do Curso Preparatório de Oficiais - CPO, previsto no art. 79 da Lei no 12.086/2009. (...) O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: (...) II - esclarecer ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal que, em resposta: a) ao quesito "a": onde se lê a palavra "Praça" no caput do art. 79 da Lei no 12.086/09, entenda-se "Subtenente", uma vez que somente os Subtenentes podem acessar o Posto de Segundo-Tenente QOBM/Adm e QOBM/Esp, em razão do princípio da hierarquia, previsto no art. 42 da Constituição Federal, e do seu acesso ser seletivo, gradual e sucessivo, a teor do art. 61 do Estatuto dos Bombeiros Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, aprovado pela Lei no 7.479/86; (...)." 3. Desta forma, em razão do princípio da hierarquia, previsto no art. 42 da Constituição Federal, e do seu acesso ser seletivo, gradual e sucessivo, a teor do art. 61 do Estatuto dos Bombeiros Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, aprovado pela Lei no 7.479/86, somente os Subtenentes podem acessar o Posto de Segundo-Tenente. 3.1. Portanto, ao menos em sede de cognição não exauriente, própria do presente momento processual, não se verificam presentes os requisitos necessários para concessão da tutela antecipada requerida. 4. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1430198, 07074459020228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 24/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, a exegese encontra respaldo em uma interpretação lógica e sistemática do dispositivo que assenta como regra de transição no § 3o, III, o candidato dever ser Subtenente “ou, quando não houver Subtenente habilitado, deverá ser Primeiro-Sargento”. Nesse contexto, não vislumbro ilegalidade na conduta adotada pela autoridade impetrada, haja vista a incompatibilidade, prima facie, de participação do Segundo-Sargento, posto ostentado pelo impetrante, na seleção para ingresso na carreira de oficial. Não fosse a restrição exegética encontrar respaldo legal, compulsando o processo de referência, verifico insuficiência probatória que autorize o acolhimento da tese necessidade de aplicação de provas escritas, em virtude da adoção de critério de mérito intelectual dos candidatos. Não há elemento nos autos que permitam concluir pelo direito líquido e certo de submissão à prova escrita, certa de que o critério objetivo que considera a nota do candidato obtida mediante a realização de cursos no âmbito da corporação, conforme se extrai do item 9 do edital (Id 36897723 - p. 8) atendem, a meu sentir, à dinâmica de promoção do militar com fundamento no mérito pessoal. Neste cenário, despiciendo perquirir acerca das demais supostas ilegalidades apontadas, notadamente relativas ao tempo de preparação e de impugnação ao edital, porquanto sobressai evidente a falta de prova pré-constituída para lastrear o alegado direito à participação no certame. Finalmente, tampouco vislumbro relevância no argumento de que a PMDF adota critérios diferentes para ingresso no curso de formação, dado se tratar de corporação autônoma e distinta, sem vinculação, portanto, ao caso concreto. Falta, efetivamente, elementar demonstração do direito alegado e da violação dita praticada pela autoridade administrativa. Trago à colação os seguintes julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre a questão: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR REFORMADO. PROVENTOS. REDUÇÃO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSENTE. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em mandado de segurança, a prova pré-constituída dos fatos em que se fundamenta o direito líquido e certo constitui condição da ação sem a qual inadequada a via mandamental, vez que, nela, impossível a dilação probatória. Assim, a certeza e liquidez do direito invocado, bem como a sua violação, devem ser inequivocadamente demonstrados de plano. 2. Ausente nos autos a comprovação do ato apontado como coator, imprescindível à análise do mandado de segurança, a inicial mandamus deve ser indeferida. 3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1166375, 07106848720188070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 30/4/2019) MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CURADOR. GUARDA JUDICIAL. GOZO DE LICENÇA MATERNIDADE. NECESSIDADE. GENITORA ADOTANTE. EQUIPARAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O mandado de segurança serve para resguardar direito líquido e certo de lesão ou ameaça de lesão, considerando-se direito líquido e certo aquele que pode ser demonstrado de plano mediante prova pré-constituída, tratando-se de direito manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração [...] (Acórdão 1346282, 07069637920218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/6/2021, publicado no DJE: 17/6/2021) APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPETRAÇÃO DIRIGIDA CONTRA ÓRGÃO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. I - Merece prestígio a sentença monocrática que indefere a inicial da ação mandamental, se o impetrante deixa de instruir o pedido com cópia do ato tido como coator e deixa de delinear a fundamentação do mesmo, impossibilitando o exame de eventual ilegalidade ou abuso na sua prática, mormente quando se vislumbra a necessidade de produção de provas, inviável na estreita via do mandamus. II - É também causa de extinção do feito, com fulcro no art. 8o da Lei no 1.533/51, a impetração dirigida contra órgão público, e não em face da autoridade que praticou o ato atacado. III - Apelo improvido. (Acórdão 262415, 20050110230193APC, Relator: NÍVIO GERALDO GONÇALVES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2006, publicado no DJU SEÇÃO 3: 25/1/2007. Pág.: 64) MANDADO DE SEGURANÇA - AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO PLEITEADO - DECADÊNCIA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 266 DO STF - SENTENÇA MANTIDA. Constitui requisito essencial à impetração do mandamus a prova do direito pleiteado. Se por outro lado entre o ajuizamento do writ e o ato eleito como coator decorreu período superior a 120 dias, inviável se mostra seu ataque pela via eleita. Com maior razão mantém-se a decisão recorrida quando verifica-se que a impetração dirige-se contra lei em tese. (Acórdão 88469, APC2945993, Relator: NATANAEL CAETANO, Revisor: VALTENIO MENDES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/1996, publicado no DJU SEÇÃO 3: 16/10/1996. Pág.: 18) No que tange ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considero se tratar de requisito imbricado com a probabilidade do direito, porquanto ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou antecipação da tutela recursal. Concretamente, não há elementos sólidos demonstradores de sua possível ou efetiva ocorrência, especialmente porque o simples perigo de aguardar por tempo indeterminado pela realização de um novo Curso de Formação para poder progredir no quadro do Bombeiro Militar se trata de baldada alegação fática desprovida do indispensável perigo de dano concreto. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, nesta apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada requerida pela parte agravante nas razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da autoridade coatora. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto ao agravado oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, remetam-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 1.019, III, do CPC. Feito isso, oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de julho de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora